Tribunal: TJSP
Processo: 1000284-90.2019.8.26.0368
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ação declaratória - Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a inexigibilidade do débito com relação ao autor, rejeitando o pedido de indenização por danos morais - Pretendida condenação à indenização por danos morais - Não cabimento - Ausência de prova da existência do dano - Acordo firmado entre as partes subscrito pelo apelante, assumindo a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ação declaratória - Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a inexigibilidade do débito com relação ao autor, rejeitando o pedido de indenização por danos morais - Pretendida condenação à indenização por danos morais - Não cabimento - Ausência de prova da existência do dano - Acordo firmado entre as partes subscrito pelo apelante, assumindo a condição de devedor - Alegação de omissão em relação aos honorários advocatícios de sucumbência - Inocorrência - Ausência de fixação de honorários na sentença - Recurso com nítido caráter infringente - Impossibilidade - Pretendido prequestionamento - Embargos de declaração rejeitados.